Tribunal: STF
Processo: HC 221695
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Helcio Henrique de Lima contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 759.654/MG (págs. 65 do documento eletrônico 1).



    O impetrante pede que



    “seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida tendo em vista a manifestação favorável do ministério público federal É justo, pois, deferir parcialmente o pedido, procedendo-se à substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº12.403/2011, especialmente: a) monitoração eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades; c)recolhimento noturno; d) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o Paciente, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, pois desta forma Este Egrégio Sodalício, estará com de costume restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA ARGUIDA NO HC N. 737.249/MG. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. 



    1. Se os pedidos veiculados neste habeas corpus foram efetivamente apreciados por esta Corte em outro processo, resta configurada a reiteração (AgRg no HC n. 469.846/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019).



    2. Agravo regimental improvido” (pág. 65 do documento eletrônico 1).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator